Tribunal: TJDFT
Processo: 0704684-30.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos, de forma solidária, a pagarem ao autor a quantia de R$ 2.579,00 (dois mil e quinhentos e setenta e nove reais) a título de danos materiais em razão de acidente automobilístico.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo. Deferida a gratuidade de justiça ante a comprovação da hipossuficiência econômica. Contrarrazões apresentadas.
3. A não realização de audiência de instrução não configura cerceamento do direito de defesa, tampouco afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente quando as partes ficam advertidas do prazo para indicação de testemunhas, conforme consignado em Ata de Audiência devidamente cientificada pela parte recorrente (ID 76522815). Não o fazendo, implica dispensa de prova oral e, consequentemente, a faculdade de o juiz dispensar a designação de audiência de instrução, julgando imediatamente a lide com base nos documentos então colacionados. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. O requerido/recorrente compareceu à audiência de conciliação (ID 76522815), tendo sido devidamente intimado acerca do prazo para contestação. No entanto, manteve-se inerte (ID 76522817). Dessa forma, equivoca-se ao afirmar que o juízo de origem proferiu sentença sem lhe dar a oportunidade de apresentar defesa.
5. É certo que a parte requerida tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
6. No caso, em que pese a presença na audiência de conciliação, o requerido/recorrente deixou de se contrapor às alegações aduzidas pelo autor, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir pela procedência do pedido inicial.
7. Não obstante os efeitos da revelia e ausência de impugnação específica por parte do requerido (art. 341 do CPC/2015), são verossímeis as alegações da parte autora. Os documentos anexados, Boletim de Ocorrência Policial (ID 76522191, fotografias (ID 76522192) e orçamentos (ID 76522189 e ID 76522190), são suficientes para comprovar o acidente e a extensão dos danos causados ao veículo do autor.
8. Assim, o prejuízo experimentado pelo autor está demonstrado pelo acervo probatório constante dos autos (art. 373, I, do CPC), não merecendo reparos a sentença que condenou os recorrentes a arcarem com o valor descrito no menor orçamento (R$ 2.579,00).
9. Incabível a produção de prova em sede recursal, vez que, nos termos da legislação processual, a juntada de documento novo somente é admitida após a sentença, desde que referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação (art. 435 do CPC). Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício.
10. No caso sob análise, a documentação trazida pelo requerido no ID 76522824, por ocasião do recurso inominado, além de não se referir a fato posterior ao fato ocorrido, não restou demonstrado nenhum óbice que impedisse a apresentação por ocasião do ajuizamento de eventual contestação. Assim, deixa-se de conhecer por não se tratar de documento novo. Ademais, em consulta ao Sistema RENAJUD, verifica-se que a motocicleta envolvida no acidente (placa JJT4H77), encontra-se registrada em nome do requerido/recorrente, o que o legitima a integrar o polo passivo da presente ação.
11. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública não acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso a inovação em sede recursal, de modo a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
12. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.
13. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.